Tribunal: STF
Processo: ADI 7005
Classe: ADI
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

Trata-se de pedido de reconsideração movido contra decisão interlocutória que indeferiu o ingresso Departamento de Direito Processual da Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense (SDP-UFF) como amicus curiae nesta ADI n.º 7005.

O requerente afirma possuir missão institucional voltada à produção e disseminação de ensino, pesquisa e extensão na área de Direito Processual, reunindo docentes especializados e reconhecidos pela relevância acadêmica e impacto social de suas atividades. Sustenta, assim, deter qualificação técnica apta a contribuir para o aprimoramento da interpretação do Direito Processual na controvérsia constitucional em exame. 

O requerente informa que já havia solicitado sua admissão anteriormente, mas o pleito foi indeferido pelo então Ministro Relator, Luís Roberto Barroso, por decisão monocrática de 17.4.2023, ao fundamento de ausência de pertinência temática e de representatividade adequada. Diante disso, apresenta pedido de reconsideração, reiterando a utilidade de sua participação no feito. 

É o relatório. Decido. 

A decisão que indeferiu o pedido do requerente tem os seguintes fundamentos (eDoc. 67):

“1. Petições nº 10.538/2022 e 20.351/2022: requerem o ingresso no feito, na condição de amicus curiae, (i) Centro de Estudos Avançados de Processo – CEAPRO e o (ii) Departamento de Direito Processual da Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense - SDP-UFF. 
2. Nos termos do art. 138 do CPC, o amicus curiae pode ser admitido em demanda judicial, diante da relevância, da especificidade ou da repercussão social do objeto da demanda. Não há dúvida quanto à relevância da matéria. No tocante à representatividade, tenho utilizado os seguintes critérios: (i) a sua amplitude, (ii) a pertinência do objeto da entidade com o tema versado na demanda e (iii) a necessidade de assegurar voz a representantes de pontos de vista diversos. Na hipótese, as entidades postulantes não atendem o primeiro e o segundo requisito e, por isso, não possuem representatividade para ingressar no feito, razão pela qual INDEFIRO os pedidos do CEAPRO e do SDP-UFF para ingressarem no feito.”

O pedido comporta reexame.

A jurisprudência desta Corte tem progressivamente reconhecido que, nas ações de fiscalização abstrata, a função do amicus curiae se destina a qualificar o debate constitucional, permitindo a incorporação de subsídios técnicos especializados que auxiliem na correta compreensão das consequências jurídicas e sistêmicas da decisão. A figura processual, nesse contexto, assume natureza predominantemente colaborativa e informativa, aproximando-se de um instrumento de abertura cognitiva do processo objetivo.

Em determinadas controvérsias, a contribuição útil pode decorrer da autoridade científica e institucional do postulante, desde que demonstrada pertinência temática específica com o objeto discutido.

No caso concreto, o Departamento de Direito Processual da Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense constitui órgão acadêmico especializado na área relacionada à controvérsia debatida nos autos. Trata-se de núcleo universitário dedicado à pesquisa e produção científica sobre institutos processuais.

Ante o exposto, reconsidero a decisão anteriormente proferida para admitir o Departamento de Direito Processual da Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense (SDP-UFF) como amicus curiae, cuja participação deve se restringir à apresentação de memoriais.

Publique-se.

Brasília, 10 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente